Tribunal: STM
Processo: 7000318-65.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. EXECUÇÃO DA PENA. PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO PREMATURA. MEDIDAS ANTECEDENTES. NÃO ADOTADAS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE Nº 641.320/RS. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. PROGRESSÃO DE REGIME. CRITÉRIOS. LAPSO TEMPORAL. MÉRITO DO APENADO. PROVIMENTO. RECOLHIMENTO. OM. DECISÃO UNÂNIME. 1. Nas hipóteses em que o apenado não satisfaz os requisitos do art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP - Lei nº 7.210/1984), a concessão da prisão domiciliar perfaz medida excepcional, devendo-se avaliar as circunstâncias do caso concreto. A mera alegação, no sentido de que o cumprimento da pena no regime semiaberto inviabilizaria as atividades laborais do sentenciado, não justifica a alteração daquele incialmente imposto. 2. Conforme o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede do julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, antes de autorizar a prisão domiciliar, o Juízo da Execução deve, primeiramente, avaliar as medidas alternativas. Nesse viés, se a providência não for excepcional ou imprescindível e existindo vaga em estabelecimento adequado [Organização Militar (OM)], afasta-se a aplicação do Enunciado da Súmula Vinculante nº 56. 3. No contexto da progressão de regime, têm relevância os critérios da regularidade do cumprimento das penas e do binômio lapso temporal – mérito do apenado (art. 112 da LEP). A referida sistemática, à luz da individualização da reprimenda, evita que a execução seja desvirtuada pela concessão indiscriminada da prisão domiciliar, contrariando a legislação e a jurisprudência. 4. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000318-65.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL PARA, DESCONSTITUINDO A
DECISÃO QUESTIONADA, DETERMINAR QUE O CUMPRIMENTO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE DO EXECUTADO SEJA MANTIDO EM REGIME
SEMIABERTO, EM ORGANIZAÇÃO MILITAR A SER DEFINIDA PELO JUÍZO.
DECLAROU-SE SUSPEITO O MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
NOS TERMOS DO ART. 135 DO CPPM, C/C O ART. 141 DO RISTM.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SUSPEITO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000318-65.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. EXECUÇÃO DA
PENA. PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL
SEMIABERTO.
PRISÃO
DOMICILIAR.
CONCESSÃO
PREMATURA. MEDIDAS ANTECEDENTES. NÃO ADOTADAS.
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RE Nº 641.320/RS. SÚMULA VINCULANTE Nº 56.
PROGRESSÃO DE REGIME. CRITÉRIOS. LAPSO TEMPORAL.
MÉRITO DO APENADO. PROVIMENTO. RECOLHIMENTO.
OM. DECISÃO UNÂNIME.
1. Nas hipóteses em que o apenado não satisfaz os requisitos do art.
117 da Lei de Execução Penal (LEP - Lei nº 7.210/1984), a concessão
da prisão domiciliar perfaz medida excepcional, devendo-se avaliar as
circunstâncias do caso concreto. A mera alegação, no sentido de que o
cumprimento da pena no regime semiaberto inviabilizaria as atividades
laborais do sentenciado, não justifica a alteração daquele incialmente
imposto.
2. Conforme o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal,
em sede do julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, antes
de autorizar a prisão domiciliar, o Juízo da Execução deve,
primeiramente, avaliar as medidas alternativas. Nesse viés, se a
providência não for excepcional ou imprescindível e existindo vaga em
estabelecimento adequado [Organização Militar (OM)], afasta-se a
aplicação do Enunciado da Súmula Vinculante nº 56.
3. No contexto da progressão de regime, têm relevância os critérios da
regularidade do cumprimento das penas e do binômio lapso temporal –
mérito do apenado (art. 112 da LEP). A referida sistemática, à luz da
individualização da reprimenda, evita que a execução seja desvirtuada
pela concessão indiscriminada da prisão domiciliar, contrariando a
legislação e a jurisprudência.
4. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.
7000318-65.2023.7.00.0000
40001357657 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
dar provimento ao Recurso Ministerial para, desconstituindo a Decisão questionada,
determinar que o cumprimento da pena privativa de liberdade do executado seja
mantido em regime semiaberto, em Organização Militar a ser definida pelo Juízo.
Brasília, 04 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE), interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM), contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (Aud/7ª CJM), que
deferiu o pedido da Defesa do Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
e fixou o início do cumprimento da pena pelo executado em regime domiciliar.
O executado foi condenado em sede da Ação Penal Militar (APM) nº
0000081-23.201 2.7.07.0007, pelo crime previsto no art. 308 do CPM, por 31 (trinta
e uma) vezes, em continuidade delitiva, à pena de 6 (seis) anos e 11 (onze) meses de
reclusão, com o regime inicial semiaberto e sem o benefício do sursis.
A referida APM apurou a ocorrência dos crimes militares de corrupção
ativa e passiva, praticados durante o período em que o Cel R1 FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO foi Diretor do Hospital Militar de Área de Recife
(HMAR).
O executado e outros acusados, à época componentes da Administração
do HMAR, gerenciaram o nominado "caixa 2", mediante o pagamento de propina,
sob a forma de "doações" da empresa SEQUIPE (Serviço de Quimioterapia de
Pernambuco Ltda). O valor correspondeu a 10% (dez por cento) da quantia total
empenhada mensalmente pelo HMAR à referida Empresa.
Em 18.2.2020, os Ministros do STM, por unanimidade, negaram
provimento aos Apelos da Defesa e do MPM e mantiveram a condenação, nos exatos
termos da Sentença (Processo relacionado: Apelação nº 7000057-76.2018.7.00.0000,
evento 74).
7000318-65.2023.7.00.0000
40001357657 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na Sessão virtual de 14 a 17.9.2020, o Plenário do STM, por
unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração (ED) nº
7000426-
02.2020.7.00.0000, opostos contra a Decisão da referida Apelação (Processo
relacionado: ED nº 7000426-02.2020.7.00.0000, eventos 30 e 32).
Em 24.12.2020, o Ministro Presidente do STM inadmitiu o Recurso
Extraordinário (RE) nº 7000794-11.2020.7.00.0000, interposto pela Defesa, à luz
dos arts. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do CPC; e do art. 6º, inciso IV, do
RISTM, negando-lhe seguimento ao STF (Processo relacionado: RE nº 7000794-
11.2020.7.00.0000, evento 14).
Contra a Decisão que negou seguimento ao mencionado RE, foi
interposto o Agravo Interno (AI) nº 7000121-81.2021.7.00.0000, o qual restou, por
unanimidade, rejeitado pelos Ministros do STM - Sessão virtual de 3 a 6.5.2021
(Processo relacionado: AI nº 7000121-81.2021.7.00.0000, eventos 25 e 27).
Em 29.6.2021, os ED nº 7000453-48.2021.7.00.0000 foram opostos
contra a referida Decisão no AI, sendo também, por unanimidade, rejeitados - Sessão
virtual de 29.11.2021 a 2.12.2021 (Processo relacionado: ED nº 7000453-
48.2021.7.00.0000, eventos 22 e 24).
A Defesa reiterou o Recurso nos ED nº 7000058-22.2022.7.00.0000, o
qual não foi conhecido pelo Ministro Presidente do STM, sendo declarado, em
7.4.2022, protelatório (Processo relacionado: ED nº 7000058-22.2022.7.00.0000,
evento 12).
Em 6.10.2022, o Plenário do STM rejeitou o Agravo Interno (AI) nº
7000304-18.2022.7.00.0000, interposto pela Defesa do executado, contra a Decisão
do Ministro Presidente que não conheceu os ED nº 7000058-22.2022.7.00.0000, por
serem manifestamente incabíveis (Processo relacionado: AI nº 7000304-
18.2022.7.00.0000, eventos 25 e 27).
Após o trânsito em julgado da Decisão recorrida, o Processo de
Execução de Pena (PEP) nº 9000030-04.2022.7.07.0007 foi instaurado em 4.11.2022
(Processo relacionado: APM nº 0000081-23.201 2.7.07.0007, evento 60).
Em 18.11.2022, o MPM requereu, dentre outras medidas, a expedição
de Mandado de Prisão e de Carta de Guia para o início da execução da pena, em
Organização Militar (OM) no âmbito da 7ª Região Militar (7ª RM) (SEEU nº
9000030-04.2022.7.07.0007, seq. 8).
A Defesa requereu, em 19.12.2022, que o Quartel-General do
Comando Militar do Nordeste (CMNE) fosse consultado para esclarecer se haveria,
naquela OM, condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto. Se a
7000318-65.2023.7.00.0000
40001357657 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

resposta fosse negativa, pugnou pela concessão da prisão domiciliar mediante o
monitoramento eletrônico (SEEU nº 9000030-04.2022.7.07.0007, seq. 20).
A Defesa esclareceu que o executado exerce atividade laboral nos
seguintes locais: a) Hospital Público Ermírio Coutinho (Diretor), em Nazaré da
Mata/PE, há mais de 10 (dez) anos, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 6h às
16h; b) Clínica Popular, em Camaragibe/PE, às terças-feiras, das 13h às 16h; e c)
Clínica Aptmed - especializada em medicina do trabalho, em Recife/PE, às terças e
quintas, das 8h às 12h (SEEU nº 9000030-04.2022.7.07.0007, seq. 28).
Em 16.1.2023, o Subchefe do Estado-Maior do CMNE informou que a
carceragem da OM preenchia as condições necessárias para o executado cumprir a
pena imposta (SEEU nº 9000030-04.2022.7.07.0007, seq. 29).
Em 20.1.2023, a Defesa requereu que o CMNE informasse se o HMAR
teria condições de efetivar, nas suas instalações, o cumprimento da pena (SEEU nº
9000030-04.2022.7.07.0007, seq. 31).
Em Petição de 24.1.2023, a Defesa informou que a carceragem do
Quartel-General do CMNE seria “[...] carente de ventilação, não possuindo sequer
ventiladores, além de contar com um precário e arcaico sistema de latrina para as
necessidades fisiológicas, o que de início já afronta o princípio da dignidade da
pessoa humana [...]”. Por fim, avaliando que a referida OM seria inadequada para o
cumprimento da pena, reiterou o pedido de prisão domiciliar (SEEU nº 9000030-
04.2022.7.07.0007, seq. 32).
O MPM, em 25.1.2023, asseverou que o executado deveria cumprir a
pena em regime semiaberto em outra OM; a carceragem do Batalhão de Infantaria da
Aeronáutica Especial de Recife seria a mais adequada (BINFAE-RF); a concessão de
prisão domiciliar deveria ser indeferida; e o executado poderia, conforme as
restrições do regime semiaberto, manter as suas atividades laborais (SEEU nº
9000030-04.2022.7.07.0007, seq. 32).
Em 21.2.2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da Aud/7ª CJM deferiu
o pedido da Defesa, fixando o início da pena do executado em regime domiciliar.
Transcreve-se trecho da sua fundamentação (SEEU nº 9000030-04.2022.7.07.0007,
seq. 39):
“[...] A inexistência de penitenciária militar na região poderia levar ao
cumprimento da pena em estabelecimento prisional civil, até porque a prerrogativa
prevista no art. 73, ‘c’, da Lei nº 6.880, de 9.12.1980, Estatuto dos Militares, limita-
se ao cumprimento de pena de prisão ou detenção em Organização Militar (OM), o
que não é o caso, vez que o Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO foi
condenado à pena de reclusão: [...]
7000318-65.2023.7.00.0000
40001357657 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, a alta patente do Apenado, de Oficial Superior do Exército Brasileiro,
desautoriza o cumprimento da pena em estabelecimento prisional civil, até para a
preservação de sua própria segurança.
Mesmo tendo sido fixado o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, a
situação concreta do Apenado não pode ser ignorada, até porque, nos termos da Lei
nº 7.210, de 11/7/1984, Lei de Execução Penal (LEP), a execução penal deve ‘[...]
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do
internado’ (art.1º).
Compete ao Juiz da execução penal estabelecer determinadas condições em
substituição ao encarceramento, ainda que em regime semiaberto, levando-se em
consideração a finalidade da pena.
Na espécie, os vínculos trabalhistas do Apenado, devidamente comprovados nos
autos, justificam que o repouso noturno dê-se em sua residência, sob pena de se
frustrar a continuidade de sua atividade laboral. Além do mais, em razão dos seus
horários fixos de trabalho, as saídas e entradas diárias na OM para cumprimento
do regime semiaberto, como requer o Parquet, podem representar prejuízo ao seu
regular funcionamento e fazer com que os responsáveis pela carceragem adaptem-
se à rotina externa do preso, o que seria um despropósito.
Neste cenário, considerando não ser conveniente o cumprimento da pena em
estabelecimento prisional civil, tampouco em OM pelas razões acima expostas, não
se pode fixar o regime mais gravoso, nos termos da Súmula Vinculante nº 56: ‘A
falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado
em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os
parâmetros fixados no RE 641.320/RS’.
Aqui, não se desconhecem os parâmetros traçados no RE 641.320/RS, porém avalio
que mais importante que o local de recolhimento noturno, mostra-se primordial no
regime semiaberto, com todas as vênias a compreensões diferentes, a continuidade
das atividades laborais, como forma de manter a integração social do Apenado. Na
hipótese dos autos, tal situação é deveras eloquente, estando o Apenado exercendo
plenamente suas atividades profissionais médicas.
Na Reclamação nº 31.685, de 15.10.2018 (DJe 18.10.2018), o Min. Luiz Fux, ao
lembrar que o STF não impôs indistintamente a obrigatoriedade da concessão de
prisão domiciliar, destacou que devem ser consideradas, por exemplo, as
circunstâncias pessoais do condenado e a natureza dos crimes praticados.
Acrescente-se que o Apenado não foi condenado por crime cometido com violência
ou grave ameaça à pessoa e não representa qualquer perigo à sociedade, tanto que
o próprio MPM não foi contrário ao exercício de trabalho externo. [...]”
O MPM interpôs o presente RSE contra a Decisão que concedeu prisão
domiciliar ao executando (evento 1, doc. 1).
7000318-65.2023.7.00.0000
40001357657 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões, o MPM refuta os fundamentos da Decisão a quo e
requer o provimento do Recurso para que a Decisão recorrida seja reformada,
determinando-se o cumprimento da pena privativa de liberdade do executado em
regime semiaberto, em OM a ser definida pelo Juízo (evento 1, doc. 4).
Em Contrarrazões, a Defesa pugna pela manutenção da prisão
domiciliar, até mesmo com o monitoramento eletrônico (evento 1, doc. 5)
Em sede de Juízo de Retratação, o Juízo a quo manteve a Decisão
atacada (evento 1, doc. 6).
A Representação para Declaração de Indignidade /Incompatibilidade
para com o Oficialato nº 7000804-84.2022.7.00.0000 (RDIIO) foi autuada, em
21.11.2022, contra o executado, estando sob a minha relatoria (Processo relacionado:
RDIIO nº 7000804-84.2022.7.00.0000).
O executado, além da mencionada RDIIO, foi condenado em Processo
ainda não transitado em julgado, o qual poderá redundar, futuramente, na unificação
de penas (Processos relacionados: APM nº 7000187-50.2018.7.07.0007 e Ap nº
7000527-39-2020.7.00.0000).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Drª HERMÍNIA CELIA RAYMUNDO,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do presente RSE (evento 9).
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso preenche os requisitos de admissibilidade, devendo
ser conhecido, processado e julgado.

1 - Objeto
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE), interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM), contra a Decisão do Juízo da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar (Aud/7ª CJM), que deferiu o pedido da Defesa para
conceder ao Cel R1 Francisco José Madeiro o direito de iniciar o cumprimento da
pena em prisão domiciliar.

7000318-65.2023.7.00.0000
40001357657 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2 – Mérito
2.1 – Contexto fático
O referido executado foi condenado nos autos da Apelação (AP) nº
0000081-23.201 2.7.07.0007 pelo crime previsto no art. 308 do CPM, por 31 (trinta
e uma) vezes, em continuidade delitiva, à pena de 6 (seis) anos e 11 (onze) meses de
reclusão, em regime semiaberto e sem o benefício do sursis.
O Processo de Execução de Pena (PEP) foi instaurado em 4.11.2022 e,
dentre outras medidas, o MPM requereu a expedição de Mandado de Prisão e da
Carta de Guia para o início da execução da pena, em Organização Militar (OM) no
âmbito da 7ª Região Militar (7ª RM).
Todavia, o Juiz da Auditoria de 7ª CJM, em 21.2.2023, atendendo à
solicitação da Defesa, fixou o início do cumprimento da pena pelo executado em
regime domiciliar.
Em sua fundamentação, o Juízo da Execução argumentou que a alta
patente do apenado não autorizaria o cumprimento da pena em estabelecimento
prisional civil; a preservação da segurança e a situação concreta do executado devem
prevalecer; os seus vínculos trabalhistas justificam o repouso noturno em sua
residência; e a agitada dinâmica dessas atividades poderia prejudicar o
funcionamento da OM.
Com fulcro na Súmula Vinculante (SV) nº 56, no Recurso
Extraordinário (RE) nº 641.320/RS e na Reclamação nº 31.685, do Supremo
Tribunal Federal (STF), o Juiz da Execução afirmou que a fixação de regime mais
gravoso, nesse caso, não é permitida; a continuidade das atividades laborais deve ser
facilitada; as circunstâncias pessoais do condenado e a natureza do crime praticado
são consideradas para a concessão da prisão domiciliar; e o apenado, no tocante ao
delito, não agiu com violência ou grave ameaça à pessoa, inexistindo perigo para a
sociedade.

2.2- Posição do Relator
Como será fundamentado adiante, o presente Recurso merece
provimento.

2.3 - Das Razões do MPM
7000318-65.2023.7.00.0000
40001357657 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM requer a reforma da Decisão que concedeu a prisão domiciliar
[PEP nº 9000030-04.2022.7.07.0007 (SEEU)], para iniciar, em OM a ser definida
pelo Juízo, a execução no regime semiaberto.
Assiste razão ao MPM.
O art. 117 da Lei de Execuções Penais (LEP) elenca as hipóteses para o
deferimento da prisão domiciliar, in verbis:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em
residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante. (Grifos nossos.)
À luz do dispositivo transcrito, verifica-se que o executado não
preenche os requisitos para o benefício, tampouco lhe foi imposto o regime de
cumprimento de pena aberto.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a possibilidade de
concessão da prisão domiciliar em situações excepcionais. Assim também pode
ocorrer em hipóteses em que o sentenciado foi condenado em regime mais severo.
Entretanto, as circunstâncias do caso concreto apontarão se o
sentenciado merece essa flexibilização.
Neste feito, os argumentos apresentados pela Defesa não respaldam a
alteração do regime imposto.
Nessa base, o argumento de que o cumprimento da pena em OM
frustraria a atividade laboral do sentenciado não serve para alterar o regime imposto,
o qual observou a Legislação em vigor.
Nesse sentido, destaca-se trecho das Razões do MPM:
“[...] Quanto ao trabalho externo do executado, não se vislumbra a possibilidade de
sua frustração pelo cumprimento do regime semiaberto. Conforme documentos
juntados aos autos pela Defesa (Seq. 28), o executado possui os seguintes horários
de trabalho:
• Segundas, quartas e sextas – 7h às 16h (Hospital Ermírio Coutinho),
7000318-65.2023.7.00.0000
40001357657 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

• Terças e quintas – 8h às 12h (APTMED) e 14h às 17h (Consultórios Médicos de
Camaragibe) e
• Quintas - 8h às 12h (APTMED).
Não nos parece que o horário de trabalho do executado inviabilize, de forma
alguma, o cumprimento da pena em regime semiaberto. O Hospital Ermírio
Coutinho fica localizado na cidade de Nazaré da Mata/PE, a 56 km do Comando
Militar do Nordeste. Interessante observar que o executado informa residir no
bairro de Parnamirim, em Recife/PE, distante 66 km do Hospital Ermírio Coutinho,
10 km a mais, portanto, que o possível local de cumprimento de pena.
Os horários de recolhimento podem ser ajustados, se for o caso, sem maiores
esforços, resultando em conclusão que se entende mais razoável que a liberação ao
regime domiciliar. [...]”
Repise-se que a condenação imposta ao sentenciado estabeleceu o
regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
Nessa modalidade, o condenado fica sujeito a labor em comum durante o período
diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, admitindo-se o
trabalho externo - art. 35, §§ 1º e 2º, do CP.
O cumprimento da pena em OM não impedirá as suas atividades
laborais. O executado usufruirá de deslocamentos diários para o trabalho, do
recolhimento noturno e da saída temporária por até 7 (sete) dias (art. 122 da LEP),
prerrogativas inerentes à sua situação carcerária.
À luz das argumentações do MPM, o Juízo poderá designar certa OM
mais próxima dos locais de trabalho do sentenciado do que a sua própria residência,
aliando o fiel cumprimento da pena às suas atividades externas.
Para além, o cumprimento dos horários determinados pela OM deverá
ser corretamente seguido pelo sentenciado, sob pena de perder a liberação para
frequentar os seus trabalhos hospitalares.
No regime semiaberto, o recolhimento ocorrerá no período noturno e
nos finais de semana. Logo, não haverá prejuízo para o trabalho desenvolvido pelo
apenado em horário comercial.
Em Manifestação dirigida ao Juízo da Execução, a Defesa alegou que a
carceragem do Quartel-General do Comando Militar do Nordeste (CMNE) não seria
adequada para receber o executado. Sustentou que o arejamento do local era
deficiente, inexistiriam ventiladores e o banheiro teria construção ultrapassada e
desconfortável (SEEU nº 9000030-04.2022.7.07.0007, seq. 22).
7000318-65.2023.7.00.0000
40001357657 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, esses aspectos negativos podem ser amenizados ou
solucionados. Note-se que os presídios comuns apresentam condições bem piores do
que as especificamente verificadas no CMNE.
Nessa toada, se o referido argumento fosse suficiente para a concessão
da prisão domiciliar, o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime
semiaberto seria inviabilizado, até mesmo no fechado, pois as carências do sistema
carcerário são notórias.
Não se descura o conteúdo do RE nº 641.320/RS, que teve repercussão
geral reconhecida, e o Enunciado de Súmula Vinculante (SV) n.º 56, os quais
dispõem:
“[...] Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso
extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime
fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime.
Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade
(art. 5º, XXXIX). [...] 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a
saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade
eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto
em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de
direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam
estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão
domiciliar ao sentenciado. [...]”. (STF. RE nº 641320, Relator: Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.5.2016, publicado no DJe em 1º.8.2016.)
(Grifo nosso.)
Enunciado de Súmula vinculante nº 56:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do
condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese,
os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” (DJe nº 165 de 08/08/2016).
O referido julgado permitiu aos juízes da execução avaliar os
estabelecimentos destinados ao cumprimento das penas em regime semiaberto,
podendo ocorrer em local diverso da colônia agrícola ou da penitenciária industrial.
O STM, no julgamento do RSE nº 7001362-61.2019.7.00.0000,
aplicou a SV nº 56, determinando a prisão domiciliar a sentenciado que havia
progredido para o regime aberto, porém trabalhava e se recolhia em OM. Observe-
se:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. MILITAR DA ATIVA.
CUMPRIMENTO NO QUARTEL. PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO
PARA O ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIDA. RECURSO. ALEGAÇÃO
DE CUMPRIMENTO EM REGIME MAIS GRAVOSO. TRABALHO E PERNOITE
NA UNIDADE. EXÍGUO TEMPO ENTRE O FIM DO EXPEDIENTE E O INÍCIO
DA SEGREGAÇÃO NOTURNA. SITUAÇÃO CONSTATADA. IMPROPRIEDADE
7000318-65.2023.7.00.0000
40001357657 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA CASERNA PARA O REGIME ABERTO. PREJUÍZO À RESSOCIALIZAÇÃO.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMUM. AUSENTE CASA DE ALBERGADO
PARA
MILITARES
NA
LOCALIDADE.
APENAMENTO
DOMICILIAR.
ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. UNANIMIDADE. PROVIMENTO POR
DECISÃO MAJORITÁRIA. [...] II - Requerimento para que o regime aberto
passasse a ser cumprido mediante prisão domiciliar, uma vez que a execução, na
forma observada, continuaria a proibir que o Condenado mantivesse uma vida
externa à caserna. Presente janela de tempo entre o fim do expediente e a hora para
o recolhimento noturno, porém demasiadamente exígua para que o militar se
deslocasse até sua residência ou qualquer outro local. Assim, de fato, permaneceu
no regime semiaberto, pois trabalha, convive e dorme no mesmo local de
cumprimento da pena. III - Situação alegada que se constata nos autos. Embora
acertado o Juízo da Execução em não recolher o Condenado em xadrez ou cela,
tem-se que a forma de execução da pena inviabiliza, quase que por completo,
qualquer sorte de convívio fora do Quartel, tornando o regime aberto, na prática,
equivalente ao regime semiaberto anterior e, portanto, o cumprimento mais
gravoso. Ademais, a Unidade é imprópria como casa de albergado, ao passo que os
demais militares são, paradoxalmente, colegas no turno matinal e carcereiros à
noite, bem como porque é local inerentemente murado, circunstâncias que apontam
sua inadequação perante o Código Penal comum (CP) e a Lei de Execuções Penais
(LEP). [...] VI - Confrontado com a inadequação da Unidade para o cumprimento
da reprimenda em regime aberto, e com a falta de Casa de Albergado militar,
forçosa a aplicação do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, e consolidado na Súmula
Vinculante 56. Dessa forma, concedido o apenamento domiciliar, com a
determinação ao Juízo da Execução para que fixe as demais condições que
perceber necessárias, observadas a adequação e a proporcionalidade com o caso
concreto. VII - Recurso conhecido por unanimidade. No mérito, provimento por
maioria. (STM. RSE nº 7001362-61.2019.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Relator para o Acórdão: Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento: 28.5.2020. Publicação: 15.6.2020.)
(Grifos nossos.)
O referido caso difere destes autos, pois, no presente, o trabalho
externo desenvolvido pelo sentenciado permite a sua ressocialização e o convívio em
ambiente distinto da OM, na qual se abriga. Some-se o fato de que o executado
daquele processo iniciou o cumprimento da sua pena em regime semiaberto,
sendo concedida a prisão domiciliar somente depois de progredir para o aberto.
Nesse contexto, não se constatou a ausência de vagas em
estabelecimento adequado, pois, considerando a patente do executado, o seu
recolhimento foi direcionado para as instalações do CMNE.
Além disso, o MPM, em Parecer, após os problemas verificados no
CMNE, sugeriu a carceragem do Batalhão de Infantaria da Aeronáutica Especial de
Recife
(BINFAE-RF),
como
alternativa
viável
(SEEU
nº
9000030-
04.2022.7.07.0007, seq. 32).
7000318-65.2023.7.00.0000
40001357657 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, antes de autorizar a prisão domiciliar, primeiramente, o Juízo
da Execução deve avaliar as medidas alternativas, conforme decidido no RE nº
641.320/RS.
A esse respeito, destaca-se trecho da Decisão do Ministro Luiz Fux, do
STF, na Reclamação 31.685/SP:
“[...] esta Suprema Corte não impôs, indistintamente, a obrigatoriedade da
concessão de prisão domiciliar, baseado unicamente na constatação de ausência de
vagas no regime em que o apenado deveria cumprir a pena, sem que sejam
observados os requisitos exigidos para a fruição do benefício. É que devem ser
consideradas as circunstâncias pessoais do condenado, seu comportamento no
curso da execução, a natureza dos crimes praticados, bem como a possibilidade de
saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos.
Conforme exposto no julgamento do RE 641.320, os juízes da execução penal
deverão avaliar medidas alternativas, antes da colocação imediata do apenado em
regime domiciliar. [...].” (Rcl 31.685, rel. min. Luiz Fux, dec. monocrática,
julgamento: 15.10.2018, publicação: 18.10.2018.) (Grifo nosso.)
A jurisprudência do STJ ruma no mesmo sentido:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. [...] PACIENTE QUE OBTEVE A PROGRESSÃO PARA O REGIME
SEMIABERTO. PLEITO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO
DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, ANTE A INEXISTÊNCIA
DE
ESTABELECIMENTO
COMPATÍVEL
COM
O
REGIME
IMPOSTO.
APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO DO STF ADOTADO EM SEDE DE
REPERCUSSÃO GERAL (RE 641320/RS). ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS
ANTES
DA
CONCESSÃO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de
que, em caso de falta de vaga em estabelecimento prisional adequado ao
cumprimento da pena, ou, ainda, de sua precariedade ou superlotação, deve-se
conceder ao apenado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em regime
aberto, ou, na falta de vaga em casa de albergado, em regime domiciliar, até o
surgimento de vagas. 3. O Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula
Vinculante n. 56, entende que "a falta de estabelecimento penal adequado não
autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se
observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS". 4. Os
parâmetros mencionados na citada Súmula são: a) a falta de estabelecimento penal
adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais
gravoso; b) os Juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos
destinados aos regimes semiaberto e aberto, para verificar se são adequados a tais
regimes, sendo aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia
agrícola, industrial (regime semiaberto), casa de albergado ou estabelecimento
adequado - regime aberto - (art. 33, § 1º, alíneas "b" e "c"); c) no caso de haver
déficit de vagas, deverão determinar: (i) a saída antecipada de sentenciado no
regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao preso
que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o
cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride
ao regime aberto; e d) até que sejam estruturadas as medidas alternativas
7000318-65.2023.7.00.0000
40001357657 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Dessa forma,
consoante entendimento do STF, a prisão domiciliar não pode ser a primeira
opção, devendo-se antes adotar as outras medidas acima propostas, a fim de se
evitar prejuízo aos executados que já estariam, há mais tempo, cumprindo pena
em determinado regime e que devem ser beneficiados, prioritariamente, com a
saída antecipada. 6. Habeas corpus não conhecido, com determinação, de ofício, ao
Juízo da Execução, caso persista a ausência de vagas no regime intermediário, para
que promova a saída do apenado com menor saldo de pena a cumprir no regime
semiaberto, dando vaga ao paciente." (STJ. HC nº 500.915/RS, Relator: Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgamento: 21.5.2019,
publicação: 3.6.2019.) (grifos nossos.)
No caso em exame, verifica-se que as orientações fixadas pelo STF no
RE nº 641.320/RS não foram atendidas antes de se autorizar a prisão domiciliar,
tampouco a medida revela-se imprescindível ou de caráter excepcional.
Por oportuno, somam-se os argumentos do Parecer da Procuradoria
Geral de Justiça Militar (PGJM), da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça
Militar Dra. Hermínia Célia Raymundo:
“[...] é sabido que o processo de execução da pena constitui última etapa da
aplicação da lei penal militar, após o esgotamento do processo de conhecimento,
quando o apenado enfim deverá cumprir a pena imposta na sentença penal militar
condenatória transitada em julgado, sendo certo que não é cabível, no âmbito da
fase de execução penal, alterar o regime imposto do decreto condenatório, salvo
claro, nos casos de unificação das penas (art. 111 da LEP) de prisão domiciliar
humanitária, o que a toda evidência não é caso dos autos.
A alteração do regime prisional, nessa fase de execução, revela-se clara ofensa ao
princípio de individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da CF/88
c/c o art. 33, caput, e § 1º, ‘b’, e § 2º, ‘b’, do CPB, tendo em vista que concedeu
regime mais brando do que o previsto na sentença.
Há também ofensa ao sistema progressivo de cumprimento da pena, conforme
previsto no art. 112 da LEP, pois, na prática, ocorreu verdadeira progressão de
regime para o aberto (domiciliar) sem que fosse observado o cumprimento de
qualquer lapso temporal objetivo no regime semiaberto e sem a observância do
preenchimento de requisito subjetivo, premissas essenciais previstas na legislação
de regência [...]”. (Grifos nossos.)
Assim, a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da
Sentença condenatória (art. 1º da LEP), não podendo desprezar os seus comandos.
Nessa etapa, deve-se observar a regularidade do cumprimento das penas e o binômio
lapso temporal – mérito do apenado para a progressão de regime.
A referida sistemática, além de respeitar a individualização da pena,
evita que a execução seja desvirtuada pela concessão indiscriminada da prisão
domiciliar, especialmente nas hipóteses não previstas na legislação e na
jurisprudência.
7000318-65.2023.7.00.0000
40001357657 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo a Defesa, o executado foi condenado por delito sem violência
ou grave ameaça à pessoa, sendo, por isso, merecedor da prisão domiciliar. Todavia,
esse aspecto da conduta criminosa não pode ser considerada de forma isolada, o que
restou nítido nas decisões dos tribunais dantes transcritas.
A gravidade do crime de corrupção passiva, pelo qual o executado foi
condenado, não pode ser mitigada, porquanto as políticas públicas são
constantemente afetadas pelos desvios de recursos, resultando em severos prejuízos
à população.
A atividade criminosa perpetrada pelo executado ensejou o desvio de
recursos destinados à Unidade de Saúde, comprometendo a proteção social das
famílias dos militares assistidos. Logo, o cenário requer rigor na execução da
condenação transitada em julgado, como forma de combate e de enfretamento da
corrupção.
Inexiste justificativa para que a execução da reprimenda imposta ao
Cel R1 Francisco José Madeiro seja abrandada. O desvirtuamento do benefício,
especialmente nos eventos relacionados à corrupção, pode levar à insegurança social
e ao descrédito do Estado na contenção do crime, sugerindo ser indiferente cumprir
ou não a pena privativa de liberdade.
Ressalte-se que as alegações da Defesa, as quais foram acatadas na
Decisão do Juízo a quo (crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça),
poderão justificar, no futuro, a progressão para o regime menos rigoroso.
Todavia, essa progressão gradual de regime pode ocorrer, em cada
etapa, após o início do cumprimento da pena nos moldes determinados na Sentença,
conforme prevê o art. 112 da LEP, in verbis:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com
a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver
sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; [...]” (Grifo nosso.)
Nesse fio, a progressão de regime, calcada na primariedade e em crime
cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, ocorrerá no devido tempo,
quando o agente tiver cumprido, no mínimo, 16% (dezesseis por cento) da pena, o
que ainda não foi verificado neste caso em tela.

3- Conclusão:
7000318-65.2023.7.00.0000
40001357657 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, verifica-se a existência de estabelecimento
apropriado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme
determinado na Sentença condenatória, garantindo-se o trabalho externo do
executado.
As instalações do CMNE são compatíveis ou poderiam ser adaptadas
para o regime inicial imposto e, além disso, há a possibilidade de o recolhimento ser
realizado em outra OM.
Logo, o Juiz da execução não deveria ter determinado a prisão
domiciliar como primeira opção, sem antes adotar as diretrizes estabelecidas no RE
nº 641.320/RS, examinando-se as demais alternativas, e as hipóteses autorizadoras
do art. 117 da LEP.

4- Voto
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao
Recurso Ministerial para, desconstituindo a Decisão questionada, determinar que o
cumprimento da pena privativa de liberdade do executado seja mantido em regime
semiaberto, em Organização Militar a ser definida pelo Juízo.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357657v6 e
do código CRC 4a0b08a4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 18/12/2023, às 23:3:54
7000318-65.2023.7.00.0000
40001357657 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR